Tribunal: TJMT
Processo: 1001637-28.2021.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001637-28.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NIVEA ESTER TELES - CPF: 051.977.791-36 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - PERÍCIA MÉDICA DESIGNADA – INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA NÃO EFETUADA – NECESSIDADE - ENDEREÇO CONSTANTE NOS AUTOS – EXAME IMPRESCINDÍVEL PARA A SOLUÇÃO DA DEMANDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL –
RECURSO PROVIDO.

Nas ações de seguro obrigatório DPVAT, a perícia médica é imprescindível para o arbitramento do valor da indenização, nos termos da Súmula 474 do STJ. Também é necessário que a parte seja intimada da data, horário e local em que será realizada.

“Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”
(art. 274, parágrafo único, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT
julgada improcedente, com condenação da autora às custas processuais e aos honorários advocatícios fixados em
R$ 1.000,00
, porém suspensa a exigibilidade da obrigação com amparo no art. 98, §3º, do CPC.

A apelante aduz que
“a inocorrência da intimação pessoal da parte autora, para em dia, hora e local realizar a perícia médica configura cerceamento de defesa. A intimação pessoal da parte que será submetida ao exame pericial revela-se indispensável na hipótese, por se tratar de ato personalíssimo, cuja intimação não pode ser suprida por intermédio do advogado”
e que
“se faz necessário anular a sentença e determinar o retorno dos autos a origem para que seja realizada a perícia médica, intimando-se pessoalmente o autor, ora apelante, para comparecer ao ato”
.

Contrarrazões no ID. 178959207.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora busca o recebimento do seguro obrigatório DPVAT em razão de acidente de trânsito que aconteceu em 30.11.2020, conforme Boletim de Ocorrência e documentos médicos anexados à lide.

O juízo
a quo
determinou em duas oportunidades que fosse efetuada perícia médica judicial para apurar a extensão do dano e a graduação da lesão, a qual foi agendada para 29.07.2022 (ID. 178957476) e depois para 25.04.2023 (ID. 178957494), porém a autora não compareceu em nenhuma delas.

Com isso, a lide foi julgada improcedente por ausência de prova da incapacidade permanente e do grau de invalidez.

A apelante busca reforma da sentença sob o argumento de que não foi intimada pessoalmente para a perícia médica.

A concessão do seguro
DPVAT

tem por pressuposto a invalidez permanente do segurado e sua respectiva graduação, e, portanto a perícia médica é imprescindível para o deslinde da controvérsia, assim como a intimação pessoal, por ser considerado ato personalíssimo.

Neste caso, embora tenham sido designadas duas oportunidades de avaliação médica, constata-se que na primeira oportunidade a notificação foi enviada para local diverso do indicado na inicial.

Na segunda tentativa o oficial de justiça certificou nos autos que
“em 15/03/2023 às 09h40, diligenciei à Rua 19 do bairro Dom Osório Strofel, e lá estando não foi possível intimar NIVEA ESTER TELES pois o endereço indicado no mandado é insuficiente e impreciso pois não indica o número da quadra e lote. Indaguei alguns moradores da região e todos alegaram desconhecer a intimada”
. Contudo, no comprovante de residência juntado pela autora possui o número da casa.

Ademais, no ID. 178957499 a apelante comunicou que atualmente reside em outro endereço e apresentou um comprovante de residência correspondente a essa nova localização.

Logo, não houve a necessária intimação pessoal da autora, e a perícia exige a sua presença.

Contudo, por força do princípio da colaboração processual (art. 6º do CPC), a parte autora e seu advogado ficam advertidos do dever de manter o endereço atualizado bem como de que
a frustação da perícia por desídia da autora gera presunção de eficácia da intimação, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC, sob pena de caracterização de ausência de prova constitutiva do direito reclamado, ônus que lhe incumbe (art. 373, I, do CPC).

Dessa forma, determino que a apelante seja intimada pessoalmente na Avenida Minervina Pereira Viana, 9021, Quadra 63, Lote 11, Rondonópolis – MT (ID. 178959200).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS - PERÍCIA MÉDICA DESIGNADA – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR NÃO EFETUADA – NECESSIDADE - ENDEREÇO CONSTANTE NOS AUTOS – EXAME IMPRESCINDÍVEL PARA A SOLUÇÃO DA DEMANDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL –
RECURSO PROVIDO.

Nas ações de seguro obrigatório DPVAT, a perícia médica é imprescindível para o arbitramento do valor da indenização, nos termos da Súmula 474 do STJ. Também é necessário que a parte seja intimada da data, horário e local em que será realizada.

“Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”
(art. 274, parágrafo único, do CPC).
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1005887-41.2020.8.11.0041, julgamento em: 02-03-2023)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para a produção de prova pericial médica,
com intimação pessoal da apelante a comparecer ao ato.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023